Tribunal: STF
Processo: RHC 229395
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Suspensão condicional da pena. Requisitos não preenchidos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 782.745, proferiu acórdão assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTUPRO. DOSIMETRIA. SURSIS. ART. 77 DO CP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para a suspensão condicional da pena, o art. 77 do Código Penal exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: I) o condenado não seja reincidente em crime doloso, II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III) não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. 



    2. Ao contrário do sustentado pela defesa, encontra-se devidamente motivado o indeferimento do pleito de suspensão da pena, pois as circunstâncias concretas do delito denotam não ser socialmente recomendável a concessão de tal benesse. 



    3. Agravo desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para conceder ao paciente a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o paciente não tem direito “à concessão do sursis, tendo em vista que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também obsta o deferimento deste benefício, nos termos do artigo 77, inciso II, do Código Penal” (HC 111.008, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 157.504 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ESTRITO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017.



    2. A revisão da pena fixada pelas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento na via do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).



    3. A manutenção da higidez das circunstâncias judiciais, tais como reconhecidas nas instâncias precedentes, leva à inviabilidade dos pleitos de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena do paciente, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, todos eles influenciados pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    6. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Como cediço, para a suspensão condicional da pena, o art. 77 do Código Penal exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: I) o condenado não seja reincidente em crime doloso, II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III) não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. 



    No caso, ao contrário do sustentado pela defesa, encontra-se devidamente motivado o indeferimento do pleito de suspensão da pena, pois as circunstâncias concretas do delito denotam não ser socialmente recomendável a concessão de tal benesse.



    [...].



    7. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator